Tribunal: TJBA
Processo: 8002237-45.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002237-45.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WENE SILVA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, UILLIAN SILVA SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços bancários, consistente na realização de descontos indevidos em conta corrente, postulando o réu a reforma da condenação e o autor a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade civil do réu pelos descontos indevidos; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais e qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, sendo dispensada a prova de culpa e exigida apenas a demonstração do dano e do nexo causal.

4. A cobrança em conta corrente viola os termos contratuais e configura defeito na prestação do serviço, caracterizando conduta ilícita.

5. Os riscos inerentes à atividade bancária não podem ser transferidos ao consumidor, impondo-se ao fornecedor o dever de adotar mecanismos eficazes de controle e correção de falhas.

6. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da cobrança indevida e dos descontos irregulares, que atingem a esfera psíquica e financeira do consumidor.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00.

8. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é devida, considerando o trabalho adicional em grau recursal e os critérios do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu desprovido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1. O banco responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de falha na prestação de serviços, independentemente de culpa.

2. A realização de descontos em conta corrente, em desacordo com o contrato, configura ilícito indenizável.

3. O dano moral decorrente de cobrança indevida é presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sucumbência.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002237-45.2025.8.05.0076
, em que figuram como apelante WENE SILVA DA CONCEICAO e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .